Tribunal: TJSP
Processo: 1022769-50.2015.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Embargos de declaração. Seguro Saúde. Ação de obrigação de fazer com fundamento nos artigos 30 e 31 da Lei 9.656/98. Apelo provido para o fim de condenar a ré a incluir o autor como beneficiário do plano de saúde fornecido pela ex-empregadora. Embargos de declaração opostos pela operadora. Aplicação da tese firmada pelo C. STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 989). Juízo de

Ementa:
Embargos de declaração. Seguro Saúde. Ação de obrigação de fazer com fundamento nos artigos 30 e 31 da Lei 9.656/98. Apelo provido para o fim de condenar a ré a incluir o autor como beneficiário do plano de saúde fornecido pela ex-empregadora. Embargos de declaração opostos pela operadora. Aplicação da tese firmada pelo C. STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 989). Juízo de retratação exercido para aplicar a tese ao caso sub judice. Art. 1040, II, CPC. Plano de saúde coletivo custeado exclusivamente pelo empregador. Não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário. Sentença de improcedência restaurada. Embargos de declaração acolhidos com efeito modificativo.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000971585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1022769-50.2015.8.26.0554/50002, da Comarca de Santo André, em que é
embargante BRADESCO SAÚDE S/A, são embargados LUCIO BARRETO
PINHEIRO (JUSTIÇA GRATUITA) e BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA
E COMÉRCIO LTDA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos, com
efeito modificativo. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de
declaração n°:
1022769-50.2015.8.26.0554/50002
Embargante:
Bradesco Saúde S/A
Embargados:
Lucio Barreto Pinheiro e Bridgestone do Brasil Indústria
e Comércio Ltda.
Comarca:
Santo André 3a Vara Cível
1a Instância:
1022769-50.2015.8.26.0554
Juiz (a):
Flávio Pinella Helaehil
Voto no
27457
EMENTA. Embargos de declaração. Seguro Saúde. Ação
de obrigação de fazer com fundamento nos artigos 30 e 31
da Lei 9.656/98. Apelo provido para o fim de condenar a ré
a incluir o autor como beneficiário do plano de saúde
fornecido pela ex-empregadora. Embargos de declaração
opostos pela operadora. Aplicação da tese firmada pelo C.
STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 989).
Juízo de retratação exercido para aplicar a tese ao caso sub
judice. Art. 1040, II, CPC. Plano de saúde coletivo
custeado exclusivamente pelo empregador. Não há direito
de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido
sem justa causa como beneficiário. Sentença de improcedência restaurada. Embargos de declaração
acolhidos com efeito modificativo.
Embargos de declaração opostos pela Bradesco
Saúde S/A contra o acórdão de fls. 756/765, que deu provimento ao
recurso do ora embargado, com a seguinte ementa:
Apelação. Plano de saúde. Art. 31 da Lei 9.656/98. Ação
de obrigação de fazer julgada improcedente em relação à
operadora, e extinta sem julgamento do mérito em
relação à ex-empregadora. Inconformismo do autor.
Cabimento. Mudança de operadora. Legitimidade
passiva da operadora de plano de saúde configurada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Súmula 101 do TJSP. Legitimidade passiva da ex-
empregadora reconhecida, tendo em vista a obrigação da
estipulante de solicitar a inclusão de qualquer
beneficiário. Pleito de manutenção do plano de saúde
fornecido pela ex-empregadora. Possibilidade. Custeio
integral pela ex-empregadora que, embora não seja
considerado salário indireto, configura forma de
contribuição para os fins da lei. Preenchimento dos
requisitos estabelecidos no art. 31 da Lei 9.656/98.
Sentença reformada. Recurso provido.
Pretende a embargante, em razão da tese fixada
nos Recursos Especiais no 1.680.318/SP e no 1.708.104/SP, julgados sob
a sistemática dos recursos repetitivos, o acolhimento dos embargos e
consequente manutenção da sentença de improcedência.
Manifestação da corré Bridgestone do Brasil (fls.
7/8).
Impugnação do embargado encartado às fls. 22/25
do incidente cadastrado sob o no 1022769-50.2015.8.26.0554/50000.
É o relatório.
O embargado ajuizou a presente ação, com
fundamento no art. 31 da Lei 9.656/98, com o fim de compelir a ré a
mantê-lo como beneficiário do plano de saúde subsidiado por sua ex-
empregadora.
Este relator entende que se o plano de saúde
recebeu, por mais de 10 anos, a contraprestação pelos serviços
oferecidos ao funcionário aposentado, este faz jus ao benefício, sendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
irrelevante a forma pela qual esse pagamento foi realizado.
Contudo, no julgamento dos Recursos Especiais n.
1680318/SP e 1708104/SP (Tema 989), rel. Ministro RICARDO VILLA
BÔAS CUEVA, consolidou-se a seguinte tese: “Nos planos de saúde
coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não há direito de
permanência do ex-empregadora aposentado ou demitido sem justa causa
como beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em contrato ou
em acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição o
pagamento apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando como salário
indireto.”
Assim, considerando que a decisão proferida no
julgamento de recurso especial repetitivo possui eficácia vinculante
(art. 1.036 do CPC), a fim de garantir aplicação harmônica dos
princípios da duração razoável do processo, da isonomia e da
segurança jurídica, que evita decisões contraditórias e consubstancia
aplicação igualitária do Direito, passo a examinar a questão sub judice à
luz da tese acima transcrita.
Na
presente
hipótese,
a
empresa
custeava
exclusivamente o plano de saúde, cabendo ao autor tão somente o
pagamento de coparticipação, de modo que ele não possui direito,
portanto, ao benefício previsto no art. 31 da Lei 9.656/98.
Nesse sentido, afirmação feita pelo próprio autor
às fls. 637: “O autor apelante pagava o plano de saúde (fator moderador)
sendo os valores descontados de seus recibos de pagamentos, conforme se vê
dos anexos documentos que variavam entre R$ 10,00 (dez) e R$ 50,00
(cinquenta reais) dependendo da quantidade de exames e consultas realizadas
no mês.”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Destarte, de rigor a manutenção da sentença que
julgou improcedente a ação.
Ante o exposto, meu acolhe os embargos com
efeito modificativo para, no exercício do juízo de retratação previsto
no art. 1.040, II, do CPC, negar provimento ao recurso de apelação.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator